Tribunal: TJDFT
Processo: 0734038-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DESPACHO A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 21469963, intime-se o credor MARCIO CERRI para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação legível que comprove possuir mais de 60 (sessenta) anos. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto